Tribunal: TJES
Processo: 5020784-02.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020784-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: CICERO MACHADO E SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS PELOS REQUERIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS FRAUDULENTAS. WISE QUE PERMITIU A TRANSFERÊNCIA DE VALORES LOGO APÓS EMITIR ALERTA DE TENTATIVA DE ACESSO EM DISPOSITIVO NÃO RECONHECIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROMOVEU MEIOS À MINORAÇÃO DOS DANOS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. BANCO ITAÚ QUE RECONHECEU A FRAUDE E PROMOVEU O CANCELAMENTO DAS OPERAÇÕES IRREGULARES.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO
DECISUM
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5020784-02.2024.8.08.0024

Recorrentes: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A e WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA

Recorrido: CICERO MACHADO E SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a fraude perpetrada por terceiro em desfavor do autor, razão pela qual condenou o requerido
TRANSFERWISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA ao pagamento do valor subtraído da conta do autor (R$ 30.300,00) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que houve omissão quanto à improcedência dos pedidos iniciais em face do mesmo, pois houve o reconhecimento na sentença de 1º grau de ausência de falha na prestação de serviços, condenando exclusivamente a requerida WISE ao pagamento de danos materiais e morais. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido autoral e o afastamento da multa fixada na decisão de id. 11260350.

A requerida
WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA
também apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
que a transação discutida foi realizada no dia 12.04.2024 e o recorrido apenas entrou em contato com a WISE no dia 14.04.2024;
c)
que o recorrido estava ciente da movimentação e optou por não alterar a senha e realizar o bloqueio da conta mesmo tendo conhecimento da tentativa de acesso por aparelho supostamente desconhecido;
d)
que constitui dever do titular informar imediatamente quando houver o comprometimento dos dados do cartão ou do seu cadastro na WIS;
e)
que quando o recorrido comunicou o fato à recorrente, a transação já havia sido concluída há 2 dias;
f)
excludente de responsabilidade

por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
g)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização;
h)
afastamento da multa fixada
na decisão de id. 11260350 em razão na inexistência de caráter protelatório dos embargos de declaração apresentados nos autos.

Inicialmente, em relação ao recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A,
entendo que não há erro material na sentença de 1º grau.

Digo isso porque, em sua fundamentação, constou que
“
[...]o Itaú adotou as medidas cabíveis e impossibilitou efetivo prejuízo ao consumidor,
inexistindo dano a reparar”
(id. 11260341, negritei). Outrossim, vê-se, na parte dispositiva, a condenação exclusiva da requerida WISE ao pagamento de danos materiais e morais.

Logo,
numa simples leitura do
decisum
hostilizado, é possível verificar que foi reconhecida a inexistência de responsabilidade do requerido Itaú Unibanco, não havendo, portanto, que se falar em condenação da referida instituição bancária
.

Assim, entendo que a sentença não merece reparos
.

Quanto à multa cominada na decisão de id. 11260350, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo banco recorrente, tenho que tal sanção deve ser mantida, pois a parte utilizou o recurso com intuito de rediscutir o mérito (TJMS; AC 0803429-77.2020.8.12.0018; Paranaíba; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli; DJMS 07/02/2025; Pág. 87).

De igual modo, também não assiste razão à recorrente
WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

É que, a meu juízo, a instituição financeira não comprovou a culpa exclusiva da vítima/requerente.

Explico.

Compulsando os autos, notadamente o boletim de ocorrência ID 11260029, observa-se que, no dia 11/04/2024, o recorrido recebeu uma ligação de um suposto funcionário do Banco Itaú, que lhe informou acerca de movimentações incomuns que estavam ocorrendo em sua conta.

Observa-se que o autor, acreditando estar sendo instruído por preposto do banco, já que o mesmo conhecia seus dados, promoveu diversas movimentações financeiras, incluindo uma transferência de R$ 30.000,00 para sua conta no WISE.

Verifica-se, ademais, que, após perceber a fraude, o demandante contatou o Banco Itaú, que, por sua vez, realizou os devidos cancelamentos e estornos.

Ocorre que, no dia 12/04/2024, às 10h58min, a recorrente WISE enviou um alerta ao reclamado, dizendo ter identificado uma tentativa de acesso em dispositivo não reconhecido(vide ID
11260027
). Posteriormente, às 12h45h, três transferências, nos valores de R$ 24.500,00, R$ 5.000,00 e R$ 800,00, foram efetuadas na conta do requerente(vide ID
11260305
).

Infere-se, portanto, que a reclamante, mesmo identificando acesso suspeito, permitiu que vultoso montante fosse transferido a terceiro, o que, a meu juízo, demonstra a falha na prestação do serviço.

A propósito, saliento que é pacífico o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ).

Observa-se, outrossim, que após o autor constatar as transferências não reconhecidas e as contestar, a recorrente WISE exigiu, de forma excessiva, comprovações as quais o recorrente não tinha como fornecer, já que o próprio gerente do Banco Itaú afirmou não ter "um documento específico de negativa sobre devolução de um saldo enviado para a mesma titularidade" (vide ID's 11260030 a 11260300).

Conclui-se, assim, que a reclamante não efetivou meios necessários à minoração do prejuízo do demandante.

Logo, devidamente comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira WISE.

Quanto aos danos materiais, tendo ocorrido a falha na prestação do serviço, nos termos da fundamentação supra, a recorrente deve restituir ao recorrido a quantia que foi indevidamente transferida da conta dele.

Com relação aos danos morais, entendo que eles estão devidamente caracterizados, não se tratando de mero aborrecimento o fato de a parte autora ter tido sua conta acessada por terceiro estranho que efetuou a transferência do importante montante de R$ 30.300,00.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. "GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR PIX APÓS CONTATO TELEFÔNICO DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DO CONTATO DIANTE DA CIÊNCIA DE DADOS DA AUTORA PELO FRAUDADOR. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. 1. A relação articulada entre as partes é colhida pelo microssistema tuitivo do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Constatam-se, à luz do caso concreto e da teoria finalista, todos os requisitos objetivos e subjetivos que qualificam os institutos do consumidor e do fornecedor nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. º 8.078/90. 2. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, bastando a prova do fato, nexo causal e dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço, em alinho ao quanto estatuído no art. 14 do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. Restou incontroverso que a autora foi vítima do chamado "golpe da falsa central de atendimento", pelo qual a vítima recebe um telefonema e, convencida de se tratar de uma ligação de um preposto do banco do qual é cliente, faz transferências em favor de terceiros. 4. A autora recebeu uma ligação telefônica pela qual o agente fraudador demonstrou profundo conhecimento dos seus dados bancários, o que fez com que ela acreditasse que se tratava de um preposto do réu. 5. Ao contrário do que afirmou o apelado, não havia como a autora desconfiar de que se tratava de um golpe, já que o reconhecimento facial faz parte do procedimento da transferência que teria sido recomendada por suposto preposto do réu. 6. Ao se descuidar das informações bancárias da autora, a instituição financeira assumiu o risco de causar danos aos seus clientes, não se havendo de falar, portanto, em fortuito externo que romperia o nexo causal e excluiria a responsabilidade do banco pelos danos suportados pela correntista. 7. Em se tratando de situação que configura fortuito interno, nem mesmo a fraude perpetrada por terceiro é suficiente para excluir a responsabilidade, conforme entendimento já consolidado no âmbito dos Tribunais. Súmulas números 479 do STJ e 94 do TJRJ. 8. Os valores transferidos pela apelante devem ser a ela restituídos pela casa bancária que, ao auferir lucro com a atividade empresarial, de forma alguma poderá se eximir da obrigação de indenizar os clientes que sofreram prejuízos com a falha na segurança das informações bancárias dos seus clientes. 9.
A aflição de ter todo o saldo em conta corrente perdido em razão de golpe sofrido pela evidente falha de segurança do banco causou à demandante mais que mero aborrecimento, representando verdadeiro dano moral.
10. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o princípio da razoabilidade e a jurisprudência desta Corte de Justiça, arbitra-se o quantum debeatur em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra suficiente para compensar o dissabor experimentado pela autora, sem propiciar enriquecimento sem causa, tampouco olvidar-se da técnica do desestímulo. Precedentes. 11. Recurso provido. (TJRJ; APL 0814828-31.2023.8.19.0042; Petrópolis; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 09/08/2024; Pág. 899)

Por fim, no tocante à multa estabelecida na decisão ID 11260350, valho-me da fundamentação acima para mantê-la hígida.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

Condeno os recorrentes,
pro rata
, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)